Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700686-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADEMAR HENRIQUE DA SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL L forneça à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, e enquanto perdurar a indicação terapêutica, o medicamento ALFAPOETINA, nos termos da respectiva prescrição médica. Proferida a decisão de ID no 35142252, oportunidade em que foi deferida a antecipação da tutela pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ALFAEPOTINA (10.000 U, 3x por semana), nos termos da prescrição médica anexa aos autos (ID 35090384, pg. 13 e ss), tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), por cada descumprimento, considerando a obrigação de fornecer ao agravado três doses do medicamento por semana, até o limite máximo de R$ 20.000,00 (correspondente a cerca de 10 meses de uso do fármaco prescrito). Peticionou o Distrito Federal, conforme ID no 35901978 noticiando o fornecimento do medicamento para a parte autora. Assim, tendo em vista que a decisão proferida foi integralmente cumprida pelo Agravado, com fulcro no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 20 de 21/12/2021), JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente de objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora